Tribunal: TJSP
Processo: 0007068-25.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo. Homologação de cálculo. Indeferimento de retificação. Sentenciado reincidente. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 (60%) do delito hediondo ou equiparado. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido.